Tribunal: TJSP
Processo: 1014285-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia por parte da ré. Ação que foi julgada improcedente. Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014285-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Comarca: São Paulo Foro Central 24a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44707
EMENTA
Ação regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação
de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Necessário o
esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação
regressiva, com o prévio conhecimento da ré acerca do
acontecimento. Ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre os danos apontados nos equipamentos e a distribuição de
energia por parte da ré. Ação que foi julgada improcedente.
Recurso da autora improvido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos, promovida pela apelante em face da apelada, que foi julgada
improcedente pela sentença de fls. 700/706, cujo relatório se adota,
condenando a autora ao pagamento das custas e honorários de 10%
sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 709/759), alegando, em resumo,
que: as falhas da ré são recorrentes; o nexo de causalidade está
demonstrado nos autos, pela queima dos equipamentos em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
3
pico de energia elétrica; houve falha na prestação de serviço por parte
da ré na residência do segurado da autora; após a regulação do
sinistro a apelante pagou os danos sofridos pelo seu segurado; estão
comprovados os danos e o nexo de causalidade; o laudo juntado
comprova a queima dos aparelhos em razão da variação da energia
fornecida pela ré; a responsabilidade da ré é objetiva; desnecessidade
de perícia pelos documentos juntados; a manutenção dos bens pela
Apelante para eventual perícia configura, claramente, a imposição de
prova diabólica.
É o relatório.
A autora alegou que 3 unidades consumidoras
seguradas foram afetadas por distúrbio elétrico, proveniente da rede
de distribuição administrada pela Ré, que ensejou danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis, conforme
pormenorizadamente exposto no relatório de regulação de sinistro
anexo.
Não se trata aqui de ação de indenização ajuizada
pelo consumidor, mas de ação regressiva da seguradora, à qual o
consumidor recorreu, utilizando-se de seu seguro contratado, em
função das avarias.
E escorreita a r. sentença, ante o conjunto
probatório, ao julgar improcedente a ação.
Não houve qualquer pedido administrativo prévio à
ré.
Não se pode olvidar que a concessionária apelante
é prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
4
nessa condição, responde objetivamente pelos danos causados aos
usuários em razão do serviço prestado.
Contudo,
não
houve,
neste
caso,
prévia
comunicação à ré acerca do acontecido com seu segurado, através
de um requerimento administrativo.
Optou a seguradora por ajuizar diretamente esta
ação de regresso.
E, o esgotamento da via administrativa era
necessário na esteira do julgamento do Recurso Extraordinário
631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, que assim decidiu
quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para
ingresso na esfera judicial contra o INSS.
As notificações encaminhadas à ouvidoria da ré, por
e-mail, concedendo prazo de 10 dias para as providências cabíveis,
não se prestam a tanto. Para um sinistro ocorrido em 2016, a ré foi
notificada em 2019 (fls. 58).
Mas ainda que se afaste a necessidade de prévia
atuação administrativa, a ação não mereceria guarida.
Tampouco houve a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos apontados no equipamento, e a
distribuição de energia por parte da ré.
Os documentos juntados com a inicial são
insuficientes para comprovação do nexo causal. São lacônicos e nem
mesmo indicam com segurança o motivo do defeito.
Desta forma, não houve comprovação de que o
defeito do equipamento tenha sido causado pela energia distribuída
pela ré, o que somente poderia ser feito se acionada a ré logo depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
5
do evento noticiado.
Não há prova nos autos de liame causal entre a
atuação da concessionária- ré com os citados danos.
O posicionamento desta Câmara pode ser resumido
no voto do eminente Des. Caio Marcelo, em razão da deficiente
instrução dessas ações, com relação ao nexo de causalidade entre
a atuação da concessionária e os danos alegados.
Adotei, a partir de então, o que foi decidido por esta
Câmara
em
09.02.2017,
nos
autos
da
apelação
no
1042609-16.2016.8.26.0100, relatada pelo eminente Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, cujo trecho da fundamentação
transcrevo abaixo:
“O apelo comporta acolhimento.
A autora firmou com o Sr. Enoel Arantes de Souza Júnior contrato de
seguro compreensivo residencial, através do qual se obrigou a garantir os riscos aos
quais o imóvel dele estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
Relata que, em 17.10.2014, houve oscilação de tensão elétrica na energia fornecida
pela ré, no imóvel assegurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do segurado, no importe de R$7.094,76, fato constatado em laudo de
regulação da “B4 Soluções Seguras” (fl. 68/75), já recompostos. Daí pretender,
regressivamente, reembolso do valor pago ao segurado.
A ação foi julgada procedente, entendendo a MM Juíza a quo, que:
“A única capaz de demonstrar a regularidade da prestação de
serviços é a empresa concessionária, pois esta possui
capacidade técnica. Porém, nestes autos não conseguiu
demonstrar tal alegação.
Logo cai por terra a alegação a requerida de que não existe
comprovação nos autos do nexo de causalidade entre o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
6
dano e o serviço de abastecimento de energia e também a
inexistência de defeitos na prestação de serviços.”
Respeitado tal entendimento, a r. sentença não pode prevalecer.
Pode-se dizer que não poderia ter sido proposta a ação, sem que a
apelante tivesse tomado prévio conhecimento do acontecimento. E aqui isto não se
verificou. A autora, sem o conhecimento da ré, baseada em laudo por ela
encomendado, pagou o seu segurado e quer reembolso.
A apelante faz referência à Resolução da ANEEL, no 414/2010, que foi
baixada com base na Lei 8987/95 e dec. 41.019/57, que estabelece:
Art. 204: O consumidor tem até 90 dias, a contar da data
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para
solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no
mínimo, os seguintes elementos:
Este era um direito mínimo que se facultaria à apelante, em, atenção ao
seu direito de defesa, para a verificação da queixa e eventual ressarcimento ao
lesado. Sem esta cautela, não poderia ser a ré acionada.
Recentemente o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, assim
decidiu quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa para ingresso na
esfera judicial contra o INSS, estabelecendo, ainda, parâmetros a serem observados
nas ações propostas antes de seu julgamento, ocorrido em 3 de setembro de 2014:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão
de benefícios previdenciários depende de requerimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
7
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito
antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória
e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção
de
benefício
anteriormente
concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de
matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações
ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a
ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a
ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a
extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado
contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir
pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
8
enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se
a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será
intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do
pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá
colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir
decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao
próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise
administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do
início da ação como data de entrada do requerimento, para
todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá
parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual
deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal
a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de
extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e
profira decisão administrativa, considerando como data de
entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (Relator:
Ministro Luís Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe de 07.11.14,
por maioria)
A mesma Corte, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
9
extraordinário no 824.712-MG, a Ministra Carmem Lúcia, estendeu as mesmas regras
para os processos de cobrança de indenização do seguro DPVAT.
Como a decisão foi proferida em sede de repercussão geral, a orientação
deve ser seguida por todas as cortes judiciárias, tendo a presente ação sido
distribuída em data posterior ao referido julgado (29.4.2016).
Mas ainda que não se entenda pela impossibilidade de exercício da ação
nesta situação, a ação, no mérito, não ganha procedência.
Isto porque, ainda que se admita objetiva a responsabilidade da
fornecedora de energia elétrica, pelos danos causados durante a prestação
defeituosa dos seus serviços, é ônus exclusivo do consumidor, ainda que sub-
rogado, demonstrar razoável liame causal entre o apontado dano que suportou e o
fato danoso que afirma ter ocorrido.
Todavia, não há prova nos autos de liame causal entre a atuação da
concessionária ré com os citados danos.
Verifica-se que a autora juntou “Relatório de Regulação do Sinistro”,
elaborado por empresa por ela contratada (fl. 68/75) que, quanto ao nexo causal,
concluiu:
“Não constatamos sinais ou vestígios materiais de queda de
raios na área que compreende o imóvel segurado.
Evento tecnicamente caracterizado com Danos Elétricos.” (fl.
69).
Como se vê, o próprio regulador contratado pela autora, limitou-se a
referir que os danos tiveram origem em “Danos Elétricos”, sem identificar o que os
teriam causado. Além disto, sem a realização de vistoria judicial ou administrativa,
realizada sob o crivo do contraditório, não restou demonstrado o direito a ser
tutelado.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe
competia. Para vir a juízo com pedido condenatório, teria que provar o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
10
causalidade que afirma ter ocorrido, mas para isto teria que ter demonstrado ter sido
assegurado à ré direito amplo de defesa.
Nesse sentido a orientação jurisprudencial:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO
REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora contra a
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos
eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in
casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação julgada
procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
concessionária provido para julgar improcedente o pedido
inicial., prejudicado o recurso de apelação da autora”.
(Apelação no 1003772-86.2016.8.26.0100, 25a Câm. Direito.
Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 6.10.2016).
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso.
Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela
autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no
caso. Não pode a concessionária de serviço público ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e
prejudicado
o
da
autora”
(Apelação
no
1006011-63.2016.8.26.0100, 36a Câm. Direito Privado, Rel.
Milton Carvalho, j. 22.9.2016).
Por conseguinte, a ação é julgada improcedente, condenada a autora nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014285-74.2020.8.26.0100 -Voto no
11
despesas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa”.
Pelo decaimento recursal os honorários ficam
elevados para 15% sobre o valor da causa.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima expostos.
RUY COPPOLA
RELATOR